Tribunal: TJPA
Processo: 0813226-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813226-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO. REMIÇÃO DOBRADA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA CRIMINOLÓGICA. DESRESPEITO AOS ITENS
129 E 130, DA RESOLUÇÃO DE 22/11/2018 CIDH. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento para que seja anulada a decisão do Juízo da Execução da VEP de Santarém/Pa, para não haver o cômputo em dobro de pena do
JORGE BARTOLOMEU PEREIRA BARBOSA
em razão da inexistência de perícia criminológica realizada nesta Casa Penal, como determina a Resolução de 22/11/2018, do CIDH, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, interposto pelo Ministério Público de 1º Grau de Santarém, em desfavor do apenado JORGE BARTOLOMEU PEREIRA BARBOSA, em 13/10/2021, às fls. 63/74. Para reformar decisão do Juízo/1º grau que, concedeu ao Apenado o cômputo em dobro, da pena cumprida.

O MPE/1º Grau, manifestou-se contra o pleito da Defesa, no sentido de que, não ser concedido o cômputo em dobro, da pena cumprida.

O Juízo da VEP de Santarém/PA, reconheceu situação degradante nas Casas Penais de Santarém/PA. Determinou cômputo em dobro, do tempo de pena cumprida pelo Apenado.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, pelo MPE/1º Grau. RAZÕES, às fls. 64/74. Pela anulação da decisão que, concedeu cômputo da pena em dobro.

CONTRARRAZÕES, por Advogado Particular. Requereu que, fosse negado provimento ao Recurso Ministerial. Manter os termos da decisão atacada.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. O Juízo da VEP de Santarém/PA. Recebeu o Recurso de Agravo em Execução. Manteve a decisão agravada. Carreados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado.

Os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do agravo e passo a analisá-lo.

Aponto que o Juízo de Santarém fundamentou a decisão no precedente do RHC 136.961/STJ, onde a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a decisão monocrática do Exmo. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, para que seja contado em dobro, todo o período em que um homem, esteve preso em Casa Penal, localizada no Rio de Janeiro.

O precedente utilizado como base da equivoca Decisão do VEP/Santarém, possui efeito erga omnes, de modo que, seus efeitos serão somente para as partes envolvidas, no referido processo.

Nos itens 129 e 130, da Resolução de 22/11/2018, do CIDH (corte interamericana de direitos humanos), sobre as medidas provisórias a respeito do Brasil. Aduz que, deve haver perícia criminológica realizada por, no mínimo 03 (três) profissionais técnicos, constituídos especialmente de psicólogos e assistentes sociais, de comprovada experiência e adequada formação acadêmica, para ser auferido a situação das casas penais onde indica grave agressões físicas e psíquicas dos Apenados.

Após essa perícia criminológica é que deve ser decidido pelo Juízo da Execução, sobre a contagem em dobro das penas, na Casa Penal, objeto das perícias técnicas. Vejamos os citados artigos:

Resolução de 22/11/2018, do CIDH:

Item nº 129
. Por conseguinte, a Corte entende que a redução do tempo de prisão compensatória da execução antijurídica, conforme o cômputo antes mencionado, para a população penal do IPPSC em geral, no caso de acusados de crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, ou por eles condenados, deverá se sujeitar, em cada caso, a um exame ou perícia técnica criminológica que indique, segundo o prognóstico de conduta que resulte e, em particular, com base em indicadores de agressividade da pessoa, se cabe a redução do tempo real de privação de liberdade, na forma citada de 50%, se isso não é aconselhável, em virtude de um prognóstico de conduta totalmente negativo, ou se se deve abreviar em medida inferior a 50%.

Item nº 130
. Com esse objetivo, o Estado deverá arbitrar os meios para levar a cabo esses exames ou perícias criminológicas, de forma diligente e prioritária, organizando, para esse 25 efeito, uma equipe de profissionais, constituída especialmente por psicólogos e assistentes sociais (sem prejuízo de outros), de comprovada experiência e adequada formação acadêmica, que deverá atuar em grupos de, pelo menos, três peritos, sem que seja suficiente o parecer de um único profissional. A pluralidade de peritos evitará ou reduzirá a

Na mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, acerca do precedente RHC 136.961/STJ. Vejamos julgado recente, em caso análogo:

EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO SÁ CARVALHO – IPPSC, NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU/RJ. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – CIDH EDITADA EM 22/11/2018. CONTAGEM EM DOBRO. CONDENADO POR CRIMES CONTRA A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA. TRATAMENTO DIFERENCIADO. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO (MÍNIMO DE TRÊS PERITOS). CENÁRIO ATUAL DE PANDEMIA. FALTA DE EQUIPE TÉCNICA. PROVIDÊNCIAS. POSSIBILIDADE OU NÃO DA REDUÇÃO DE 50% DO TEMPO REAL DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, OU REDUÇÃO INFERIOR A ESSE PERCENTUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consta na resolução editada em 22/11/2018 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH que o Estado brasileiro deverá arbitrar os meios para que se compute em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho – IPPSC, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para todas as pessoas ali alojadas que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas. 2. Na hipótese em que o ora paciente praticou crimes contra a integridade física da pessoa,
segundo os itens 128, 129 e 130 da Resolução, exige-se um tratamento diferente, com abordagem particularizada, tornando-se imprescindível a realização de exame criminológico que indique, inclusive, o grau de agressividade do sentenciado. A resolução da CIDH indica que a perícia criminológica deva ser realizada por uma equipe de, no mínimo, três profissionais, constituída especialmente por psicólogos e assistentes sociais (sem prejuízo de outros), de comprovada experiência e adequada formação acadêmica, não sendo suficiente o parecer de um único profissional. 3. Somente depois da realização de tal exame, com base nas afirmações/conclusões constantes dessa prova, é que caberá, exclusivamente, ao Juízo das execuções a análise da possibilidade ou não da redução de 50% do tempo real de privação de liberdade, ou se a redução deve ser abreviada em medida inferior a 50%.
[...]. 5. Habeas corpus denegado. Ordem expedida de ofício a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais adote mais providências para a elaboração da prova técnica com urgência, nos termos acima explicitados, e, em último caso, recorrendo, para tanto, ao Sistema Único de Saúde – SUS, apreciando, assim que a prova técnica estiver completa, o pleito formulado pelo apenado, objetivando a redução da respectiva pena. Cientificado o Conselho Nacional de Justiça – CNJ. (STJ - HC: 660332 RJ 2021/0114371-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021)

Destacamos que, no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura – CRASHM. Não foram realizados qualquer estudo técnico na referida Casa Penal e nem sequer nos detentos que, ali estão cumprindo pena. Assim torna-se inviável o reconhecimento do precedente, contido no RHC 136.961/STJ e sua posterior aplicação no Centro de Recuperação -CRASHM.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço e dou provimento para que seja anulada a decisão do Juízo da Execução da VEP de Santarém/Pa, para não haver o cômputo em dobro de pena do Apenado em razão da inexistência de perícia criminológica realizada nesta Casa Penal, como determina a Resolução de 22/11/2018, do CIDH. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

Belém, 12/04/2022